Tribunal: TJDFT
Processo: 0744674-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. TEMA N° 1142. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVALECÊNCIA DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de fixação de montante a título de honorários de advogado em relação ao processo de conhecimento.
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão referente ao Tema no 1142, reafirmou o entendimento prevalente no âmbito daquela Corte Suprema para reconhecer a inviabilidade, em regra, do fracionamento de honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública.
3. No caso, o método a ser adotado para o cálculo dos honorários de advogado foi determinado no acórdão da lavra da Egrégia 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça e devem ser fixados por ocasião do incidente de cumprimento da sentença coletiva, em respeito aos efeitos do trânsito em julgado.
4. Recurso conhecido e provido.